Tribunal: TJDFT
Processo: 0738839-13.2025.8.07.0000
Órgão julgador: SILVANIO BARBOSA DOS SANTOS
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-11-11
Data de publicação: 2025-12-02

Ementa:
Ementa: DIREITO PENAL E PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. AMEAÇA. DOSIMETRIA. CORREÇÃO DE ERRO MATERIAL. REVISÃO CRIMINAL PROCEDENTE.
I - Caso em exame:
1. Cuida-se de Revisão Criminal, com fulcro nos incisos I e III do artigo 621 do Código de Processo Penal, em face da sentença que condenou a requerente como incursa no artigo 147 do Código Penal, à pena de 6 (seis) meses de detenção, em regime aberto, substituída por uma pena restritiva de direitos.
II - Questão em exame:
2. A questão em discussão consiste na revisão da dosimetria da pena para que seja corrigido erro material.
III - Razões de decidir:
3. A Revisão Criminal é cabível na presente hipótese, com fulcro nos incisos I e III do artigo 621 do Código de Processo Penal, uma vez que a conclusão acerca da existência ou não de teratologia, erro gritante ou afronta aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade na dosimetria da pena exige o enfrentamento do mérito.
4. O artigo 626 do Código de Processo Penal que, “Julgando procedente a revisão, o tribunal poderá alterar a classificação da infração, absolver o réu, modificar a pena ou anular o processo”.
5. A correção de erro material pode se dar a qualquer tempo, por se tratar de matéria de ordem pública.
IV – Dispositivo:
6. Revisão Criminal julgada procedente.